Tribunal: TJMT
Processo: 1020599-86.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020599-86.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FRANCIANE OLIVEIRA LOURENCO - CPF: 047.469.181-04 (ADVOGADO), ANDERSON LUIS STOCKER - CPF: 061.780.701-95 (AGRAVANTE), SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 45.437.547/0001-97 (AGRAVADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. PEDIDO DE DEPÓSITO JUDICIAL DE PARCELAS E ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE JUROS E CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO PREENCHIDOS.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão da 4a Vara Cível de Rondonópolis/MT que indeferiu tutela provisória para autorizar depósito judicial de parcelas de contrato de financiamento, impedir inscrição do nome do devedor em órgãos de proteção ao crédito e manter a posse do veículo, sob o fundamento de que a propositura da ação revisional não afasta a mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a mera alegação de abusividade em juros remuneratórios e capitalização diária, com depósito de valores apurados unilateralmente, é suficiente para afastar os efeitos da mora; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência em ação revisional de contrato bancário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão de tutela de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).

4.

A alegação de abusividade contratual sem comprovação preliminar e baseada em cálculo unilateral não evidencia probabilidade do direito, sendo necessária dilação probatória e formação do contraditório.

5.

Conforme Súmula 380 do STJ, a simples propositura de ação revisional não impede a caracterização da mora do devedor.

6.

O depósito judicial de valores unilateralmente considerados incontroversos não afasta os efeitos da mora, devendo prevalecer o valor pactuado no contrato ou aquele fixado judicialmente.

7.

Nos termos do art. 330, §§ 2o e 3o, do CPC, as obrigações contratuais devem continuar sendo cumpridas nos termos originais até decisão judicial em sentido contrário.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ANDERSON LUIS STOCKER
em face da decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Rondonópolis – MT, na Ação Revisional de Contrato n° 1013141-09.2025.8.11.0003, ajuizada em desfavor de
SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
.

A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para autorizar o depósito judicial de valores e impedir a Agravada de incluir o seu nome no rol dos órgãos de proteção ao crédito, sob o fundamento de que a simples propositura da demanda não tem o condão de afastar a mora.

Nas razões recursais, o Agravante afirma que assinou contrato de financiamento com o Agravado para aquisição de veículo, cujas condições contratuais são questionadas judicialmente por apresentarem juros remuneratórios acima da média de mercado e capitalização diária não pactuada expressamente.

Alega que demonstrou indícios de cobrança de juros acima da média do mercado, pois a taxa contratada é de 2,05% ao mês e 27,63% ao ano, acima da média de mercado divulgada pelo BACEN à época da contratação, de 1,43% ao mês e 13,65% ao ano.

Aduz que a jurisprudência é firme no sentido de que a demonstração de indícios de abusividade justifica a suspensão dos efeitos da mora, bem como do depósito das parcelas incontroversas.

Argumenta que a cláusula contratual que prevê capitalização diária de juros, mas sem especificar a taxa, viola o dever de informação previsto no art. 6o, III, do CDC e afronta o que foi decidido no Tema 28 dos Recursos Repetitivos do STJ, que exige pactuação expressa e clara da periodicidade e da taxa de capitalização.

Sustenta que não pretende inadimplir a obrigação, mas manter o adimplemento das parcelas conforme cálculo com base em parâmetros legais e jurisprudenciais, como a taxa média de mercado.

Assim, requer a concessão da antecipação de tutela para autorizar o depósito do valor mensal de R$ 2.311,36, a manutenção da posse do veículo e a abstenção da negativação do nome do Agravante.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso com a confirmação da tutela de urgência concedida.

A tutela recursal foi indeferida em ID. 295754862.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da controvérsia diz respeito à possibilidade de reforma da decisão recorrida para afastar os efeitos da mora face à inadimplência da
Cédula de Crédito Bancário n° 011450001 47193 firmada entre as partes, com fundamento nas supostas abusividades contratuais.

Para a concessão da tutela reivindicada, o Código de Processo Civil estabelece em seu artigo 300 que devem estar presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Analisando o conjunto processual, apesar das alegações apresentadas na peça recursal, não é possível aferir a suposta abusividade das cláusulas e dos juros aplicados ao contrato bancário, uma vez que, até prova em contrário, presume-se que o Recorrente tinha conhecimento prévio das condições estabelecidas em contrato e, ainda assim, optou por celebrar o negócio jurídico.

A parte Recorrente não nega que firmou com o Agravado a Cédula de Crédito Bancário mencionada, a qual embasa a cobrança e por mais que seja alegada suposta abusividade contratual, tal afirmativa deve ser analisada sobre o crivo do contraditório e não induz a suspensão dos efeitos em caso de mora.

Considerando a elevada incidência de ações revisionais, o Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 380, firmou o entendimento de que a mera propositura de ação revisional de contrato não impede a caracterização da mora do autor.

Nesse contexto, mostra-se insuficiente que o devedor, de forma unilateral, ajuíze ação revisional e indique o valor que entende devido, realizando o depósito judicial desse montante, com o intuito de afastar
eventuais
efeitos da mora.

O valor considerado incontroverso deve ser aquele previsto no contrato firmado entre as partes, ou aquele que vier a ser definido judicialmente, respeitando aos princípios do contraditório e da ampla defesa dentro de uma ampla dilação probatória, e não por manifestação unilateral de apenas uma das partes.

O artigo 330, §§ 2° e 3o do Código de Processo Civil dispõe que:

§ 2o Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito.

§ 3o Na hipótese do § 2o, o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados.

Dessa forma, as obrigações contratuais devem ser cumpridas nos prazos e formas convencionados, sendo que os alegados indícios de cobrança abusiva não são suficientes para ensejar o deferimento dos pedidos, visto que a matéria demanda maior dilação probatória para que se posse concluir algo sobre a postulação inicial.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO
DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO
REVISIONAL
DE CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE CLÁUSULAS
ABUSIVAS
. TAXA DE
JUROS
SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE SUSPENSÃO DE COBRANÇA E DE ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. (...). III. RAZÕES DE DECIDIR A concessão de tutela de urgência exige a demonstração concomitante de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC). No caso, os Agravantes não apresentam elementos suficientes que evidenciem a abusividade das cláusulas contratuais alegadas, limitando-se a invocar a necessidade de revisão contratual sem comprovação de fatos novos que justifiquem a medida de urgência.
Presume-se que os Agravantes tinham pleno conhecimento das condições contratuais ao firmar o contrato de empréstimo, não sendo plausível alegar desconhecimento das taxas pactuadas. A revisão judicial das cláusulas, quando cabível, demanda maior dilação probatória, o que impossibilita seu exame em sede de tutela de urgência.
Diante da ausência de demonstração da probabilidade do direito alegado e da inexistência de perigo de dano iminente, revela-se correta a decisão que indeferiu a tutela de urgência requerida. IV. DISPOSITIVO
Recurso Conhecido e Desprovido. (N.U 1030184-02.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2024, Publicado no DJE 10/12/2024). (Destaquei).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO
DE INSTRUMENTO. AÇÃO
REVISIONAL
DE CONTRATO BANCÁRIO. PEDIDO DE MANUTENÇÃO NA POSSE DO VEÍCULO. IMPEDIMENTO DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DEPÓSITO DO VALOR INCONTROVERSO. INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME (...). III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A simples propositura de ação
revisional
não impede a caracterização da mora do devedor, conforme disposto na Súmula 380 do STJ. 4. O depósito judicial de valores considerados incontroversos pelo próprio devedor, sem o contraditório e sem definição judicial, não tem o condão de afastar os efeitos da mora.
5. Nos termos do art. 330, §§ 2o e 3o, do CPC, as obrigações decorrentes de contrato de financiamento devem ser cumpridas nos termos originalmente pactuados até eventual decisão judicial em sentido contrário.
6. O STJ, em sede de recurso repetitivo (REsp 1061530/RS), estabeleceu que a tutela de urgência em ações
revisionais
somente é
admissível quando houver plausibilidade na alegação de cobrança indevida e o devedor comprovar que contestação do débito tem respaldo em jurisprudência consolidada, o que não se verifica no caso concreto. 7. Não demonstrada a probabilidade do direito, não há fundamento para a concessão da tutela de urgência pretendida. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A simples propositura de ação
revisional
não impede a caracterização da mora do devedor. 2. O depósito judicial de valores unilateralmente considerados incontroversos pelo devedor não afasta os efeitos da mora. 3. A tutela de urgência para afastamento da mora em contratos de financiamento exige demonstração de verossimilhança das alegações e respaldo em jurisprudência consolidada, conforme entendimento do STJ em sede de recurso repetitivo. (...). (N.U 1004893-63.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/04/2025, Publicado no DJE 18/04/2025). (Destaquei).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO
DE INSTRUMENTO. AÇÃO
REVISIONAL
DE CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE
JUROS
. DEPÓSITO JUDICIAL. MANUTENÇÃO DE POSSE DO VEÍCULO. ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. (...). III. Razões de decidir 3. A concessão da tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC, requisitos não evidenciados no caso concreto.
4. A mera alegação de abusividade contratual, sem demonstração preliminar e baseada em cálculo unilateral, não é suficiente para caracterizar a probabilidade do direito, sendo necessária a formação do contraditório e dilação probatória para aferição da existência de encargos
abusivos
.
5. O entendimento consolidado na Súmula 380 do STJ estabelece que "a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor", não sendo o depósito de valores unilateralmente apurados suficiente para afastar os efeitos da mora. 6. Conforme orientação do STJ, a abstenção de inscrição em cadastros de inadimplentes e a manutenção na posse do bem financiado somente são concedidas quando há cumulativamente: fundamento em questionamento do débito, demonstração de que a cobrança indevida se baseia em jurisprudência consolidada e depósito integral das parcelas. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de
agravo
de instrumento desprovido. Tese de julgamento: "1. A alegação unilateral de abusividade de
juros
remuneratórios, sem demonstração preliminar e baseada apenas em cálculo elaborado pelo próprio devedor, não é suficiente para caracterizar a probabilidade do direito que autorize a concessão de tutela de urgência.
2. O depósito judicial de valores que o devedor entende devidos, apurados unilateralmente, não tem o condão de elidir a mora e seus efeitos, incluindo a negativação cadastral e a busca e apreensão do bem financiado."
(...). (N.U 1004454-52.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/04/2025, Publicado no DJE 23/04/2025). (Destaquei).

Assim, não afastada a caracterização da mora, revela-se juridicamente inviável determinar a manutenção da posse do veículo Honda Civic, ano/modelo 2020, placa RAP9B86, bem como impor à instituição financeira a obrigação de se abster de proceder à inscrição do nome do devedor nos cadastros de proteção ao crédito.

Diante do exposto,
nego provimento
ao Recurso de Agravo de Instrumento.

Comunique-se
o juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025